Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710777-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: MARIA ODILIA FRANCISCO PEREIRA, MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA, MARIA OLIVIA DE SOUSA GUEDES, MARIA ONEIDE SILVA PEREIRA, MARIA ORDELIA DA SILVA, MARIA ORTENCIA DOS SANTOS, MARIA PEREIRA CAMPOS, MARIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado no STJ (ID 76725687, p. 140) e STF (ID 76725687, p. 180), remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora